Tribunal: STF
Processo: RE 1549584
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração no recurso extraordinário. Honorários de sucumbência. Inversão. Base de cálculo. Equidade. Recurso Extraordinário. Embargos de Declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão pela qual, ao prover recurso extraordinário, determinou-se a inversão dos honorários de sucumbência.



    2. A embargante alega que a inversão da verba honorária implicaria alteração da base de cálculo fixada por equidade na sentença e desobediência ao entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema RG nº 1.002.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a inversão dos honorários de sucumbência, decorrente do provimento de recurso extraordinário, altera a base de cálculo previamente arbitrada por equidade ou contraria o Tema RG nº 1.002 do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    4. Não assiste razão à embargante, pois a decisão impugnada limitou-se a determinar a inversão dos honorários de sucumbência em virtude do provimento do recurso extraordinário.



    5. A inversão da verba honorária não acarreta alteração da base de cálculo, que permanece sendo o valor primeiramente arbitrado por equidade, conforme estabelecido na sentença nos moldes do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.



    6. A mera inversão da sucumbência não contraria nem desobedece ao comando exarado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 1.002.



    IV. Dispositivo 



    7. Embargos de declaração rejeitados.